Tribunal: STF
Processo: ARE 1543991
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito Penal Militar e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Corrupção passiva. Art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. Cassação dos proventos. Tema 358-RG/STF.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que conheceu do ARE e deu provimento ao RE para afastar a pena de cassação dos proventos de inatividade, porquanto o acórdão recorrido é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo do contido no Tema 358 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que julgou procedente representação ministerial, decretou a perda da graduação de praça do ora recorrido, além de cassar os proventos. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Decisão da Presidência do tribunal de origem, a qual não negou seguimento ao RE com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, que pudesse ensejar a obrigatória interposição do agravo interno, conforme exige a jurisprudência desta Suprema Corte.



    5. Agravo regimental não provido.